Tribunal: CARF
Processo: 10665.722305/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011, 2012
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória. A comprovação da origem dos recursos depositados na conta bancária de titularidade do contribuinte deve ser feita de forma individualizada, apontando a correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária com os documentos apresentados, e de forma a atestar o nexo de causalidade entre os depósitos e os dispêndios que alega ser de terceiros. Ao acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer cotejo dos valores de entradas de terceiros e saídas para pagamento de despesas destes mesmos terceiros, o contribuinte não comprova nada e apenas transfere para a fiscalização o seu dever de comprovar suas alegações.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
O exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente para adoção da presunção de que a sua movimentação financeira teve origem nessa atividade, não afastando a necessidade de comprovação, de forma individualizada, das origens dos depósitos bancários.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS INFORMADOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
O montante de rendimentos tributados na declaração de ajuste anual somente deve ser excluído dos valores creditados em conta de depósito e lançados a título de omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada nos casos em que é plausível admitir que tais valores transitaram pela referida conta bancária, estando, assim, contidos nos depósitos objeto do lançamento.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.722305/2014-10
ACÓRDÃO
2401-012.079 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARILDA SILVA GARCIA E SANTOS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011, 2012
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte
produzir.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA
CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.079 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722305/2014-10
2
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA E NATUREZA DA
OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou
rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito,
sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que
lhe deu suporte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NEXO DE
CAUSALIDADE.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita
instrução probatória. A comprovação da origem dos recursos depositados
na conta bancária de titularidade do contribuinte deve ser feita de forma
individualizada, apontando a correspondência de datas e valores
constantes da movimentação bancária com os documentos apresentados,
e de forma a atestar o nexo de causalidade entre os depósitos e os
dispêndios que alega ser de terceiros. Ao acostar diversos documentos aos
autos sem minimamente fazer qualquer cotejo dos valores de entradas de
terceiros e saídas para pagamento de despesas destes mesmos terceiros, o
contribuinte não comprova nada e apenas transfere para a fiscalização o
seu dever de comprovar suas alegações.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
O exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente
para adoção da presunção de que a sua movimentação financeira teve
origem nessa atividade, não afastando a necessidade de comprovação, de
forma individualizada, das origens dos depósitos bancários.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS INFORMADOS NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
O montante de rendimentos tributados na declaração de ajuste anual
somente deve ser excluído dos valores creditados em conta de depósito e
lançados a título de omissão de receitas caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada nos casos em que é plausível admitir
que tais valores transitaram pela referida conta bancária, estando, assim,
contidos nos depósitos objeto do lançamento.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.079 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722305/2014-10
3
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias
apenas quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 332 e ss), trata-se de Auto de infração relativo a
Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em nome do sujeito passivo em epígrafe (fls 63/69),
decorrente de procedimento instaurado através do Termo de Fiscalização lavrado pela DRF Sete
Lagoas/MG na data de 22/09/2014 (recebido em 24/09/2014, fls 07/08 e 33/34), amparado pelo
Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal -Fiscalização -TDPF-F n o 06.1.07.00-2014-0382-5.
A fiscalização determinada no TDPF-F supracitado foi estabelecida em atendimento
ao disposto no parágrafo 6o do art 42 da Lei n 9.430/96.
Conforme informado no Relatório Fiscal de fls 70/81, a contribuinte foi intimada,
através do Termo supracitado, a apresentar os comprovantes das origens dos recursos utilizados
para os créditos/depósitos das contas bancárias mantidas em co-titularidade com seu cônjuge
Geraldo Benedito Santos (CPF n xxxx) junto às instituições Banco do Brasil (conta-corrente n
55611), Banco Bradesco (conta-corrente n 1628-4), Cooperativa Credialto (conta corrente n 1045-
6) e Cooperativa Credifor (conta-corrente n 6224-3);
O Relatório Fiscal descreve, ainda, que:

A contribuinte foi reintimada, através do Termo de Intimação Fiscal n
002/2014
(com
ciência
em
21/10/2014)
a
apresentar
os
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.079 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722305/2014-10
4
comprovantes supracitados. Em resposta, a interessada enviou
correspondência na data de 29/10/2014 esclarecendo que entregaria
seus
documentos
e
justificativas
no
dia
31/10/2014,
impreterivelmente;

No curso do procedimento fiscal realizado junto ao contribuinte
Geraldo Benedito Santos, foram expedidos diversos Termos de
Intimação Fiscal onde também foram solicitadas, dentre outras
informações, todos os extratos bancários de contas correntes que
comprovassem as origens dos recursos creditados/depositados nas
instituições financeiras supracitadas.

Na apuração dos valores a serem comprovados foram excluídos os
créditos/depósitos decorrentes de transferências entre contas dos
próprios favorecidos, de resgates de aplicações financeiras, de
estornos, de cheques devolvidos e de empréstimos bancários,
inclusive rurais;

Foi informado à contribuinte que a não comprovação da origem dos
recursos utilizados nas operações de crédito identificadas nos Anexos
aos Termos de Intimação Fiscal ns 001 e 002/2014 ensejaria
lançamento de ofício, a título de omissão de receitas ou rendimentos,
nos termos do art 42 da Lei n9.430/96;
Tendo em vista que a ação fiscal desenvolvida junto à contribuinte Marilda Silva
Garcia e Santos estava vinculada a de seu cônjuge no que se refere à movimentação financeira nas
contas bancárias mantidas em conjunto, foram anexadas ao Relatório Fiscal respostas e
informações prestadas à fiscalização pelo contribuinte Geraldo Benedito Santos. Após sucessivas
intimações fiscais e pedidos de prorrogação de prazos, o contribuinte em questão enviou à RFB a
correspondência de 31/10/2014, onde informava que:
 Que iria apresentar as D1RPF por meio da Internet no dia 31/ 10/2014;
 Que os recursos utilizados nas operações de crédito/depósitos, originaram-
se da sobra de caixa em espécie-moeda corrente nacional de um exercício
para o outro, de empréstimos bancários, da venda de produtos rurais e da
utilização da renda do grupo familiar;
 Que quanto a identificar cada crédito/depósito bancário em sua totalidade,
não sena possível, pois quando concretizada a venda de produto rural, o
recebimento nem sempre era a vista e em cheque, podendo ser em moeda
corrente nacional, crédito em conta ou outra forma combinada, assim corno
poderia ser creditado em conta corrente do grupo familiar, dependendo da
necessidade;
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.079 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722305/2014-10
5
 Que a título de exemplo, vendeu um café para Minas Export em 08/03/2010,
conforme NF 633036, no valor de R$ 95.451,91, onde se comprova a origem
dos recursos, mas não se tem o crédito em sua totalidade;
 Que não omitiu receita, e procurou colaborar com a fiscalização, e que o
fato é que não há como atender à exigência de comprovar crédito com um
documento fiscal exatamente igual, uma vez que, por exemplo, relativo às
vendas de produtos rurais, na grande maioria das operações realizadas,
eram e são em moeda corrente nacional e que é praticamente impossível
comprovar a compatibilidade e contemporaneidade em datas e valores.
O Relatório informa que, tendo em vista a necessidade da análise dos
depósitos/créditos bancários ser feita individualizadamente, a comprovação da origem dos
recursos utilizados também é individualizada, portanto, não prosperaram as alegações do
interessado quanto à origem dos recursos supostamente utilizados, tendo em vista serem
genéricas e consubstanciadas apenas em alegações, não tendo sido comprovada a
correspondência entre os recursos e os depósitos/créditos analisados.
Após análise dos extratos bancários apresentados, tendo em vista que a
contribuinte não apresentou à fiscalização os documentos comprobatórios da origem dos recursos
utilizados para os depósitos/créditos bancários, restou configurada a omissão de rendimentos
decorrentes de valores de origem não comprovada creditados em contas bancárias.
No Anexo I da presente autuação encontram-se os valores de créditos/depósitos
bancários constantes dos extratos bancários obtidos, cujas origens não foram comprovadas pelo
interessados, excluídos os valores relativos a cheques devolvidos, transferências do mesmo titular,
estornos e empréstimos, inclusive rurais.
Ainda, a autoridade fiscal informou que a contribuinte não logrou apresentar,
tempestivamente, as suas Dirpf dos exercícios de 2012 e 2011 (embora estivesse obrigado a
tanto), vindo a apresenta-las após intimação fiscal, em 10/11/2014.
Em vista do acima exposto, foi efetuado lançamento de ofício através da lavratura
do correspondente Auto de Infração dos anos-calendário de 2010 e 2011 por omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, acrescido de juros
de mora e multa de ofício de 75%, nos termos da legislação de regência.
Os Anexos ao Auto de Infração de ns I a V (fls 82/108) apresentam os
Demonstrativos dos Créditos/Depósitos bancários referentes às instituições financeiras Banco do
Brasil, Credialto, Credifor e Banco Bradesco S/A.
Cientificada da autuação na data de 21/01/2015, conforme documento de fl
299/300, a interessada apresentou impugnação administrativa na data de 20/02/2015 (fls 302/304
e 319), alegando, em síntese:
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.079 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722305/2014-10
6
1. Conforme dito anteriormente e confirmado pelo AFRFB autuante, seu objetivo é o
de elucidar os fatos, com a finalidade de que a justiça prevaleça;
2. Portanto, informa que seus bens na área rural em 31/12/2008 somavam R$
2.003.735,00, que somadas à disponibilidade de caixa em 2009, 2010 e 2011
resultaram em um fluxo de caixa positivo que foi usado durante os anos de 2010 e
2011, o que, inclusive, permitiu a constituição da empresa NG Multimarcas Ltda –
ME em sociedade com seu cônjuge;
3. Alega que, conforme documentos em anexo, solicitou a vários órgãos os
documentos que, em parte, confirmariam a origem dos depósitos bancários
“aparentemente” sem lastro mas, infelizmente, não foi atendido no prazo que
precisava, ocasionado um desconforto, sem que tenha havido, no entanto,
qualquer dolo, má-fé ou omissão de sua parte;
4. Desta forma, alega que, caso não possa continuar contando com o costumeiro bom
senso e imparcialidade da fiscalização, os esforços empreendidos até o presente
momento correm o risco de se tornarem em vão, causando um prejuízo irreparável
ao impugnante e fazendo com que não prevaleça a justiça;
5. Solicita o aproveitamento do caixa existente em moeda corrente nacional e uma
nova diligência dos documentos fiscais não recebidos relativos aos ofícios em
anexo, que comprove a origem dos “possíveis” depósitos sem origem, mas dentro
de um prazo realístico que atenda ambas as partes;
6. Apresenta as cópias dos documentos de fls 307/319 visando a elidir o crédito
apurado.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 332 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2012, 2011
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em contas bancárias para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a
natureza dos recursos utilizados nessas operações.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não
ocorreram na forma como presumidos pela lei.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.079 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722305/2014-10
7
Na determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, com as exclusões autorizadas pelo § 3o do mesmo
dispositivo legal. A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a
origem dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo
obrigação do impugnante provar, por meio de documentação hábil e idônea, a
procedência do depósito e a sua natureza. Tais elementos de prova devem
coincidir em datas e valores com cada depósito que se pretenda comprovar.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 347 e ss), alegando, em suma, que: (i) comprovou documentalmente a
origem de todos os depósitos bancários; (ii) necessária realização de diligência e perícia para se
apurar o caso; (iii) exercício de atividade rural; (iv) impossibilidade de concomitância de multa de
ofício e multa isolada.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
No tocante ao mérito, o contribuinte repisa, em grande parte, suas alegações de
defesa, alegando, em suma, que: (i) comprovou documentalmente a origem de todos os depósitos
bancários; (ii) necessária realização de diligência e perícia para se apurar o caso; (iii) exercício de
atividade rural; (iv) impossibilidade de concomitância de multa de ofício e multa isolada.
Pois bem. Inicialmente, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência recursal
foi apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, sendo
que desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.079 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722305/2014-10
8
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da origem
dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da omissão
de rendimentos, quando o (s) titular(es) das contas bancárias, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
por meio dos dados bancários do contribuinte. Portanto, os depósitos (entradas, créditos) existem
e não foram presumidos. O que a Autoridade Fiscal presume, com base em lei e em razão do
contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal
fato (o fato cuja ocorrência foi comprovada) seja gerador de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza.
Nesta nova realidade erigida pelo legislador à condição de presunção legal, a
caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
constatação de um depósito bancário, isoladamente considerado, mas sim pela falta de
esclarecimentos da origem desses valores depositados. Ou seja, há uma correlação lógica
estabelecida pelo legislador entre o fato conhecido (ser beneficiado com depósito bancário sem
demonstração de sua origem) e o fato desconhecido (auferir rendimentos) e é esta correlação que
dá fundamento à presunção legal em comento, de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem
qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos omitidos.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.079 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722305/2014-10
9
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Ademais, a Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, que dispunha no
sentido de que seria ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários, não serve como parâmetro para decisões a serem proferidas em
lançamentos fundados na Lei no 9.430/96, a qual autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de
Repercussão Geral no RE n° 855.649, e consolidou a tese no sentido de que o artigo 42, da Lei n°
9.430/96 é constitucional (Tema 842). Dessa forma, foi reconhecida a constitucionalidade da
incidência tributária sobre os valores depositados em conta mantida junto a instituição financeira,
cuja origem não for comprovada pelo titular — pessoa física ou jurídica —, desde que ele seja
intimado para tanto (aspecto observado no caso concreto), em face da previsão contida no art. 42
da Lei 9.430/1996.
Outra questão relevante sobre o tema é que a comprovação da origem dos recursos
deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.079 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722305/2014-10
10
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996. Assim, não é preciso a
coincidência absoluta entre os dados, mas os valores auferidos devem corresponder aos depósitos
efetuados nas contas, para fins de comprovar a origem do recurso.
E sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, meras cópias dos
extratos bancários, planilhas elaboradas pelo sujeito passivo, notas fiscais e declarações firmadas
por terceiros, não se constituem em prova hábil para refutar o lançamento, eis que não há a
comprovação individualizada da origem dos depósitos bancários, baseando as alegações no campo
das suposições.
A propósito, entendo que a decisão de piso decidiu acertadamente sobre a
controvérsia posta, motivo pelo qual endosso as razões anteriormente adotadas e que são
convergentes com o entendimento deste Relator:
[...] Para elidir a presunção legal de que os depósitos em conta corrente sem
origem justificada referiam-se à renda omitida, deveria a interessada, durante o
procedimento fiscal ou na fase impugnatória, ter comprovado a origem e a
natureza desses depósitos, fato este que não ocorreu no caso concreto.
No levantamento efetuado a partir dos expressivos valores de depósitos
bancários depositados nas contas correntes da contribuinte mantidas junto às
instituições Credifor, Credialto e Bancos Bradesco e do Brasil, detalhados nos
Anexos do Relatório Fiscal, foram apontados todos os créditos sem qualquer tipo
de comprovação documental pelo notificado.
Na ausência de comprovação, por parte do sujeito passivo, da origem dos
recursos depositados em suas contas correntes, a lei presume a omissão de
rendimentos. Nesse caso, tem a autoridade fiscal o poder/dever de considerar os
valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de
ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia
ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade
que rege a administração pública, cabendo ao agente tão-somente a
inquestionável observância do diploma legal.
Observa-se que, ao longo de todo o procedimento fiscal, o AFRFB cumpriu
plenamente sua função, ou seja, comprovou a titularidade jurídica das contas
correntes, comprovou os créditos dos valores depositados, e intimou a
interessada a apresentar documentos, informações e esclarecimentos, com vistas
à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da
Lei no 9.430/1996.
Por sua vez, incumbia exclusivamente ao sujeito passivo demonstrar a exata
correlação entre cada valor depositado em suas contas conjuntas bancárias e as
correspondentes origens daqueles recursos. A simples conduta de alegar, em sua
defesa administrativa, que já possuía fluxo de caixa positivo nos anos de 2010 e
2011 hábeis a serem utilizados em conformidade com suas necessidades não são
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.079 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722305/2014-10
11
suficientes para comprovar os fatos geradores apurados no presente Auto-de-
infração.
Neste ponto, deve ser esclarecido que, com a finalidade de comprovar os
depósitos considerados como de origem não comprovada pela fiscalização, a
contribuinte deveria ter apresentado, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei
no 9.430/96, documentação hábil e idônea que pudesse identificar a origem dos
créditos efetivados, com seus valores e datas, coincidentes com os valores e datas
em que os recursos ingressaram em suas contas correntes conjuntas e,
principalmente, que a documentação apresentasse de forma inequívoca a que
título os referidos créditos foram efetuados em suas contas correntes,
identificadas nos Anexos ao Relatório Fiscal, o que efetivamente a notificada não
logrou demonstrar no caso em comento, conforme expressamente apontado pela
autoridade lançadora às fls 70/81.
Importante salientar que, quando a Lei trata de “documentação hábil e idônea”,
está se referindo a documentos que estabeleçam uma relação objetiva, direta,
cabal e inequívoca, em termos de datas e valores, entre eles e os créditos
bancários cuja origem pretende-se ver comprovada, esclarecendo, também, a que
título esses créditos bancários ingressaram nas contas-corrente do contribuinte.
Torna-se de fundamental importância esclarecer que a acepção da palavra origem
utilizada no artigo 42 da Lei n.o 9.430/96, não significa, tão-somente, demonstrar
quem é o responsável por um depósito, mas, principalmente, identificar a
natureza da operação que deu causa ao crédito. Isto se fundamenta no fato de
que, para ser cumprida a ordem legal prevista no § 2.o do art. 42 da Lei n.o
9.430/96, em que, uma vez comprovada a origem do depósito, este será
submetido às normas de tributação específicas, é necessário, para a correta
tipificação do caso concreto, que a definição de comprovação da origem inclua
também a capacidade de se determinar, com certeza absoluta, se os valores
creditados ao sujeito passivo são ou não rendimentos tributáveis na pessoa física
em razão de sua natureza e titularidade. Em outras palavras, a lei determina que,
caso comprovada a origem, deve-se verificar se há valores tributáveis e se estes
compuseram a base de cálculo do imposto e, caso contrário, não sendo possível
determinar a natureza dos valores depositados, estes são simplesmente
considerados receita omitida.
Não havendo comprovação da origem dos depósitos bancários, a correspondente
tributação fica legalmente amparada, independentemente da existência de uma
compatibilidade aparente entre a movimentação financeira da contribuinte e os
rendimentos por ela recebidos/declarados. Se a contribuinte não comprova que
os rendimentos por ela percebidos foram convertidos nos depósitos bancários
objetos de análise pelo Fisco, a presunção relativa de omissão de rendimentos
não fica afastada, não se admitindo que a comprovação dos lançamentos seja
feita de forma genérica, tal como pretendido pela notificada no caso ora em
análise.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.079 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722305/2014-10
12
Ou seja, da mesma forma como os créditos foram individualizados pela
autoridade fiscal (fls 82/108), caberia à contribuinte realizar a devida vinculação,
igualmente individualizada por depósito e com a documentação pertinente a cada
um deles, que demonstrasse de forma inequívoca a que título os créditos foram
efetuados nas suas contas correntes conjuntas, com coincidência de datas e
valores, consoante se observa do caput do § 3°, do artigo 42, da Lei no 9.430/96,
antes transcrito, vinculação esta que não ocorreu em nenhum momento quer, da
ação fiscal, quer de sua impugnação administrativa.
O ônus dessa prova, como já mencionado, recai exclusivamente sobre a
contribuinte, nos termos previstos na legislação, sob pena de arcar com o peso da
presunção estabelecida na legislação tributária.
Assim, novamente, uma vez não comprovada a origem dos recursos creditados
nas contas bancárias da interessada, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, materializou-se a presunção legal formulada de omissão de receitas e,
portanto, restaram caracterizadas as aquisições de rendas omitidas da tributação,
fato gerador do Imposto de Renda descrito no art. 43 do Código Tributário
Nacional.
Tendo em vista que a contribuinte deixou de fornecer os documentos que
comprovariam a origem dos recursos dos depósitos efetuados em suas contas-
correntes bancárias conjuntas no período analisado, corretamente a autoridade
administrativa procedeu à lavratura do presente Auto de Infração.
Quanto à solicitação de que fosse realizada nova diligência para a obtenção dos
documentos fiscais não recebidos relativamente aos ofícios anexados às fls
307/318, com relação à infração de omissão de rendimentos de depósitos
bancários de origem não identificada, é de se ressaltar que já constam nos autos
todos os elementos necessários e suficientes à livre convicção do julgador para a
análise/decisão do presente processo administrativo, em estrita consonância com
o art. 18 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que regulou o Processo
Administrativo Fiscal (PAF), abaixo transcrito, sendo considerada absolutamente
despicienda a realização da diligência solicitada pelo autuado em sua peça
defensiva:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de
ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine.”
(Redação dada pelo art. 1' da Lei n' 8.748/1993)
É oportuno, ainda, salientar que caberia à interessada juntar, quando da
apresentação da impugnação, momento propício para contraditar, as provas
necessárias à comprovação de suas alegações, a teor do que dispõem os art. 15 e
16 do Decreto no 70.235/1972 abaixo transcrito, fato este não ocorrido no caso
ora em análise:
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.079 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722305/2014-10
13
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos. (Redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993).
Diante do acima exposto, voto pela improcedência da impugnação,
remanescendo o saldo de IRPF Suplementar no valor de R$ 2.164.296,32,
acrescido de juros de mora e multa de ofício de 75%.
A prova dos autos, a meu ver, na verdade, atesta a higidez do lançamento
tributário, eis que demonstra a total desorganização do autuado na condução dos seus negócios,
sendo que a documentação juntada pelo recorrente, não logrou comprovar individualmente os
depósitos e créditos com os documentos apresentados, nem estabeleceu nexo de casualidade
entre as alegações e os documentos apresentados.
Para comprovar a origem dos depósitos creditados em contas bancárias de sua
titularidade, o contribuinte deveria não somente comprovar uma efetiva movimentação financeira
consistente na transferência de numerário entre remetente e destinatário, mostrando sua
procedência inequívoca de quem e de onde veio o dinheiro, como também, demonstrar, por meio
de documentação hábil e idônea, a que título veio este recurso, ou seja, o porquê, o motivo pelo
qual este recurso ingressou em seu patrimônio. Além disso, tratando-se de valores pertencentes a
terceiros (como alega), deveria também apontar o repasse, também com base em documentação
hábil e idônea e com datas condizentes.
Ao acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer cotejo
dos valores de entradas e saídas para pagamento em benefício de terceiros, conforme alegado, o
contribuinte não está comprovando nada, permanecendo ausente o nexo de causalidade entre os
depósitos e os dispêndios que alega ter incorrido.
A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de
apresentar prova da efetividade das transações. Tal informalidade diz respeito, apenas, a garantias
mútuas que deixam de ser exigido em razão da confiança entre as partes, mas não se pode querer
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.079 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722305/2014-10
14
aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do contribuinte com a Fazenda
Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e vinculada à lei.
A prova requerida não é impossível de ser produzida, nem deveria apresentar
grande dificuldade na sua obtenção, afinal tratam se das contas bancárias do próprio interessado,
que é a pessoa que detém o conhecimento das operações que realizou. Não se está exigindo que o
contribuinte mantenha escrituração contábil equivalente às pessoas jurídicas, mas é indispensável
que ele mantenha algum controle sobre os rendimentos recebidos, até para oferecê-los à
tributação em sua declaração de ajuste anual.
Não cabe ao contribuinte se beneficiar da própria torpeza. É preciso ter em mente
que não basta indicar de onde veio o valor creditado, mas sim justificar sua origem. E por justificar
entenda-se esclarecer que tal crédito, não levado à tributação pelo contribuinte, é de origem não
tributável ou isenta. Caso contrário, quando o recorrente apenas aponta a origem sem qualquer
justificativa, ele está apenas confirmando a presunção legal de omissão de rendimentos.
Ademais, consoante o disposto Código de Processo Civil, as declarações constantes
do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em
relação ao signatário. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a determinado
fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado, competindo ao
interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato (art. 408, do CPC).
Em que pese as alegações do recorrente, entendo que não logrou êxito em
comprovar, de forma individualizada, a origem dos depósitos bancários autuados, nem mesmo
que se referem a valores que teriam apenas transitado pelas suas contas correntes.
Não há dúvida no sentido de que valores já oferecidos à tributação ou meros
repasses financeiros não podem ser objeto de autuação, contudo, a comprovação deve ser
acompanhada da identificação dos depósitos correspondentes, objeto de lançamento, de forma
individualizada, acompanhada do estabelecimento de nexo causal entre a documentação juntada
com o fato alegado e não de forma genérica, tal como pretende o sujeito passivo.
E, ainda, quanto aos valores expressos na planilha acostada aos autos pela
autoridade lançadora, cabe destacar que o contribuinte as ignora completamente e não
demonstra, pontualmente, a origem dos depósitos bancários que são objeto de questionamento
pela fiscalização, apresentando sua origem para contrapor a acusação fiscal.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela
fiscalização, juntando, por exemplo, a comprovação da origem dos depósitos bancários, pois a
mera alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz
de descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos
lavrados por intermédio do Auto de Infração em sua plena integralidade.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.079 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722305/2014-10
15
Ademais, à luz da Lei no 9.430, de 1996, cabe ao sujeito passivo demonstrar o nexo
causal entre os depósitos existentes e o benefício que tais créditos lhe trouxeram, pois somente
ele pode discriminar que recursos questionados pela fiscalização. Em outras palavras, como
destacado nas citadas leis, cabe a ele comprovar a origem de tais depósitos bancários de forma
tão substancial quanto o é a presunção legal autorizadora do lançamento.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa enorme de
documentos aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários.
Argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a
impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Em relação aos rendimentos já declarados, deve-se ressaltar que sua exclusão do
lançamento apenas poderia viabilizar-se na hipótese de ser demonstrado, pelo recorrente, que
tivessem sido parte dos depósitos sem origem comprovada, sobre os quais foi aplicada a
presunção de omissão de rendimentos. Como tal prova não foi apresentada, forçoso é considerar-
se que se trata de outros rendimentos.
Ademais, o exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente
para adoção da presunção de que a sua movimentação financeira teve origem nessa atividade,
não afastando a necessidade de comprovação, de forma individualizada, das origens dos depósitos
bancários.
Portanto, resta demonstrada a ocorrência do fato gerador in casu, qual seja, a
aquisição de disponibilidade de renda/rendimentos pelo Recorrente representada pelos recursos
que ingressaram em seu patrimônio, por meio de depósitos ou créditos bancários cuja origem não
foi esclarecida e não oferecido à tributação, consoante o art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
Para além do exposto, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do
julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um
com a movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente juntar
um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o
fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas,
em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das
competentes e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório,
pelo que prospera a exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova,

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed. Rev.
Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.079 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722305/2014-10
16
convincentemente, dos fatos alegados, sujeita-se às conseqüências do
sucumbimento, porque não basta alegar.
Ademais, cabe destacar que, não basta, para comprovar a origem dos valores
depositados, declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Em resumo, a origem dos valores não se comprova apenas com a identificação
formal do depositante, exigindo, também, a demonstração da natureza jurídica da relação que lhe
deu suporte. Nessa toada, deve haver um liame lógico entre prévias operações regulares e os
depósitos dos recursos em contas de titularidade do contribuinte.
Aproveitando o ensejo, transcrevo os seguintes trechos, de lavra do Conselheiro
Heitor de Souza Lima Junior, no voto vencedor do Acórdão n° 9202-005.325, oriundo da 2a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência)
do crédito, mas também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário
recebeu aquele valor, de modo a poder ser identificada a natureza da transação,
se tributável ou não.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como
incabível que se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer o
ônus para a autoridade fiscal de, uma vez identificada a fonte dos recursos
creditados, sem que tenha restada comprovada sua natureza (se
tributável/tributado ou não), provar que se tratavam de recursos tributáveis,
afastando-se, assim, a presunção através da mera identificação de procedência do
fluxo financeiro.
Os documentos acostados pelo contribuinte, a meu ver, não são capazes de
comprovar a origem do depósito, pois não são suficientes para o esclarecimento da natureza da
operação que deu causa aos depósitos bancários, para fins de verificação quanto à tributação do
imposto de renda.
Em outras palavras, a documentação carreada aos autos pelo contribuinte não
possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados, não sendo possível estabelecer uma
correlação entre algum documento e valores depositados, individualmente ou em conjunto.
Entendo, pois, que pela documentação acostada aos autos, o contribuinte não se
desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo, capaz de
afastar a higidez do lançamento, não sendo suficiente o mero inconformismo com a acusação
fiscal.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.079 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722305/2014-10
17
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento fiscal.
Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares, não há
que se falar em falta de atendimento à verdade material.
Nesse sentido, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como regra
geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos efetuados,
como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de pagamento
etc, o que in casu não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de documentação probatória
hábil e idônea de suas atividades.
A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da Lei
n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Destaco, ainda, que a apresentação do recurso ocorreu no ano-calendário de 2017
e, até o presente momento, o recorrente não anexou qualquer documento adicional nos autos,
capaz de comprovar suas alegações, tendo tido tempo suficiente para se manifestar, não havendo
que se falar em dilação de prazo para a juntada de novos documentos e que, inclusive, deveriam
ter sido apresentados quando da impugnação.
Dessa forma, considerando que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de
comprovar a origem dos depósitos bancários, não há como afastar a acusação fiscal de omissão de
rendimentos.
Para além do exposto, entendo que os elementos de prova a favor do recorrente,
no caso em análise, poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do
procedimento fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o
que mais quisesse para sustentar seus argumentos, não havendo que se falar em conversão do
presente feito em diligência, como forma de postergar a produção probatória, dispensando-o de
comprovar suas alegações. Dessa forma, rejeito o pedido de produção de prova pericial ou
conversão do julgamento em diligência.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.079 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722305/2014-10
18
Ademais, em relação à alegação sobre a indevida incidência da multa isolada
concomitantemente com a multa de ofício, além de se tratar de matéria preclusa, já que não
arguida na impugnação, vislumbro que, no caso concreto, foi lançada tão somente pela
fiscalização a multa de ofício de 75%, caindo por terra a alegação do recorrente.
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 411
DF CARF MF
Original